Tribunal: TJDFT
Processo: 0732673-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732673-69.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARAES, ESPÓLIO DE NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARAES APELADO: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2022 10:29:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador